Tribunal: TCU
Processo: 042.980/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2133/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.980/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Cristina de Sousa (XXX.980.239-XX); Alexandra Machado de Oliveira (XXX.023.250-XX); Diogo Barbosa Machado (XXX.600.207-XX); Joziane Avila Lopes (XXX.462.439-XX); Maria Rejane Barbosa de Lima (XXX.738.143-XX); Marisa Iara Batista dos Santos (XXX.879.019-XX); Osvaldo Lucio Francisco (XXX.124.574-XX); Sandra Regina Silva Santana (XXX.326.526-XX); Silene Vicente da Silva (XXX.749.464-XX); Talita Zanette (XXX.725.829-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.